Tribunal: TJMT
Processo: 0058195-47.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0058195-47.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.638.061/0003-38 (EMBARGANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), OSVALDO MOLEIRO NETO - CPF: 992.135.402-72 (EMBARGADO), RAFAEL SILVA MACHADO - CPF: 036.734.751-26 (ADVOGADO), PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.638.061/0003-38 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), OSVALDO MOLEIRO NETO - CPF: 992.135.402-72 (EMBARGANTE), RAFAEL SILVA MACHADO - CPF: 036.734.751-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível para determinar a dedução da quantia de R$7.005,99 do valor devido a título de lucros cessantes, considerando locação mensal de R$2.300,00 entre agosto/2014 e maio/2015. O autor embargante alega contradição quanto aos descontos já realizados em primeira instância e requer majoração da verba honorária. A ré embargante sustenta omissão quanto à análise da incidência do Tema 970 do STJ e à inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão quanto ao abatimento do valor de R$7.005,99 dos lucros cessantes e à majoração da verba honorária; (
ii
) examinar se há omissão na análise da incidência do Tema 970 do STJ e sobre a inexistência de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição prevista no art. 1.022 do CPC exige proposições inconciliáveis no corpo da decisão, o que não ocorre no caso, já que a sentença não tratou de forma expressa dos descontos, e a delimitação feita pelo acórdão visa apenas conferir segurança jurídica quanto ao valor devido.

A alegação do autor de que já houve abatimento dos valores em primeira instância constitui questão de mérito e não configura contradição interna no julgado, razão pela qual o pedido não pode ser acolhido em sede de embargos.

A pretensão de majoração dos honorários carece de fundamento nos limites do art. 1.022 do CPC, tratando-se de matéria estranha à via dos declaratórios.

Quanto à alegação da ré, o acórdão expressamente analisou o Tema 970 do STJ, distinguindo a hipótese em julgamento da tese firmada, pois a cláusula penal imposta tem natureza coercitiva e valor inferior ao dos lucros cessantes.

Também foi expressamente fundamentada a condenação por dano moral, com base nos vícios no imóvel, atraso na entrega e frustração do projeto de residência do autor, não havendo omissão a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A contradição que justifica Embargos de Declaração deve ser interna à decisão judicial, não podendo consistir em simples discordância da parte quanto à fundamentação adotada.

A delimitação expressa do valor a ser descontado nos lucros cessantes visa garantir segurança jurídica e não caracteriza contradição.

A análise expressa do Tema 970 do STJ e a fundamentação da existência de dano moral afastam a alegada omissão.

A majoração da verba honorária não é matéria cabível em sede de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.635.428/SC (Tema 970), rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 08.11.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu parcial provimento à Apelação
para determinar que os R$7.005,99 sejam descontados do valor devido à
titulo
de lucros cessantes, considerando a locação mensal de R$2.300,00 pelo período de agosto/2014 até maio/2015.

O autor argui que o aresto é contraditório uma vez que os descontos já foram realizados em primeira instância e pede a majoração da verba honorária.

A ré defende que não foi apreciada a incidência do Tema 970 do STJ ao caso e que não houve dano moral a ser indenizado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor argui que o aresto é contraditório uma vez que os descontos já foram realizados em primeira instância e pede a majoração da verba honorária.

No entanto, a contradição está configurada
somente quando a decisão contém proposições ou enunciados inconciliáveis, o que não ocorre n
este caso
.

A
sentença não tratou da questão dos descontos, se o fez, não foi de forma expressa e, por esse motivo, para não que gere dúvidas ou futuros questionamentos é que se fez necessário a delimitação que consta no aresto, nos seguintes termos:

Na petição inicial o autor afirma explicitamente que recebeu R$7.005,99
,
referente à parcela do que lhe era devido em razão do pagamento de aluguel ante o atraso na entrega do imóvel e, no Id n. 280613939 - Pág. 99, assim, esse valor deve ser subtraído do montante devido pelo aluguel pago pelo autor entre agosto/2014 até maio/2015, considerando a locação mensal de R$2.300,00.

A delimitação do que é devido para que seja realizado o cálculo final é medida que se impõe.

Desse modo, é claro o propósito de reapreciação da causa, finalidade que não se coaduna com esta via (art. 1.022 do CPC
).

A ré defende que não foi apreciada a incidência do Tema 970 do STJ ao caso e que não houve dano moral a ser indenizado.

Também neste Recurso, d
a simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se
desvia do âmbito dos declaratórios, admissíveis apenas quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Todos os argumentos foram apreciados e, delimitada a questão principal, ela foi detidamente analisada e proferida a decisão, que concluiu de forma diversa da tese defendida pelos embargantes. No entanto, a mera insatisfação com a aplicação do direito não justifica ingressar com Embargos.

A respeito do Tema 970 do STJ e da existência de danos morais, consignou-se no acórdão:

Em relação à cumulação da cláusula penal com a condenação em lucros cessantes, o Tema 970 do STJ veda a cumulação dos lucros cessantes e da cláusula penal moratória quando esta for estabelecida em valor equivalente ao locativo.

Neste caso, como se vê da condenação, o valor da multa apurado na sentença é aproximadamente metade do devido à
titulo
de lucros cessantes, assim, é hipótese diferente daquela prevista no Tema 970 do STJ, cabendo fazer a distinção do caso concreto.

Ademais, conforme anotado na sentença, “Ao examinar os autos, mais especificamente a Cláusula 9a, item 9.1, percebe-se, claramente, que a cláusula penal ora discutida está relacionada não ao caráter compensatório das perdas e danos, mas, ao inequívoco viés coercitivo, o qual visa impelir, a pessoa responsável pelo cumprimento da obrigação, no caso a requerida, a adimplir com o compromisso contratual assumido”.

Quanto ao abalo emocional, em se considerando que o autor adquiriu um bem que é considerado permanente, de alto valor, para estabelecer residência no local, que sonhou com a casa própria, e recebe um imóvel já com atraso e ainda com vícios que o impediu de entrar nele até maio do ano seguinte, caracteriza o ilícito que autoriza a reparação por danos morais, impondo-se a manutenção da reparação.

Pelo exposto,
rejeito

os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025